Tribunal: STJ
Processo: 0021619-26.2019.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 65849 - ES
(2021/0049533-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROBSON MENDES NEVES
ADVOGADOS
: FÁBIO DAHER BORGES - ES005335
ROBSON MENDES NEVES - ES005673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS E OUTRO(S) - RJ148512
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
À
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do julgado de
origem, impede o conhecimento do recurso ordinário em mandado de
segurança.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fbd0066c-46b9-456c-b832-ae3dfa218386

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55180049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fbd0066c-46b9-456c-b832-ae3dfa218386

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 65849 - ES
(2021/0049533-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROBSON MENDES NEVES
ADVOGADOS
: FÁBIO DAHER BORGES - ES005335
ROBSON MENDES NEVES - ES005673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS E OUTRO(S) - RJ148512
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
À
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do julgado de
origem, impede o conhecimento do recurso ordinário em mandado de
segurança.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno, interposto por ROBSON MENDES NEVES,
contra a decisão de fls.
de minha lavra, assim ementada:
471/473e,
Documento eletrônico VDA54827904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: afc5060d-8e10-4e9f-aaf4-c2ef82aece9e

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
ATACADO NO RECURSO ORDINÁRIO. INSURGÊNCIA NÃO
COGNOSCÍVEL.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que,
impugnou de forma eficiente e suficiente o acórdão recorrido, em
observância ao princípio da dialeticidade, na forma dos excertos que
transcreve.
Requer, por fim, " a RECONSIDERAÇÃO da decisão agravada,
ou, acaso V. Exa. assim não o entenda, seja submetido o presente ao C.
Colegiado, a quem requer seja CONHECIDO e PROVIDO este agravo,
para reformar a r. decisão monocrática e dar seguimento à apreciação do
recurso ordinário" (fl. 480e).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n.
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".
A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em mandado
de segurança, porquanto não atacado o fundamento do acórdão
recorrido.
Com efeito, nos termos da decisão ora agravada, restou incólume o
fundamento de que, "evidencia-se dos autos de que trata de matéria de
alta complexidade e que as partes envolvidas, Estado do Espírito Santo
Documento eletrônico VDA54827904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: afc5060d-8e10-4e9f-aaf4-c2ef82aece9e

e Petrobras Distribuidora
com a intervenção do Ministério Público
S/A,
do Estado do Espirito Santo, obtiveram êxito em conciliar os interesses
conflitantes, de modo que a pretensão deduzida, manifestada em
clara violação da boa-fé objetiva, teria o condão de desfazer todos
os atos praticados no procedimento de mediação, o que não é
compatível com o postulado do justo processo e do dever do Estado
(fl. 374)" (fl. 473e).
em promover a solução consensual dos conflitos
Registrou, ainda, a ementa do acórdão recorrido, objeto do recurso
ordinário, para denegar a ordem, que, "o impetrante, em procedimento
de mediação, deixou a cargo das demais partes a negociação acerca
das indenizações devidas e ao Ministério Público o controle do
resultado das negociações. Inexiste direito líquido e certo apto a
amparar a pretensão de encerramento das negociações realizadas
em
procedimento
de
mediação,
mormente
quando
não
" (fls.
).
demonstrado, de plano, o alegado prejuízo ao erário
354/355e
Ocorre que a parte agravante não impugnou referidos fundamentos,
conforme demonstram os trechos por ela transcritos na minuta ora em
exame, limitando-se a tecer alegações vagas quanto à ilegalidade do
acordo firmado.
Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54827904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: afc5060d-8e10-4e9f-aaf4-c2ef82aece9e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 65.849 / ES
Número Registro: 2021/0049533-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140462120038080024 00183741220168080000 00202396520198080000 00216192620198080000
216192620198080000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBSON MENDES NEVES
ADVOGADOS
: FÁBIO DAHER BORGES - ES005335
ROBSON MENDES NEVES - ES005673
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS E OUTRO(S) -
RJ148512
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBSON MENDES NEVES
ADVOGADOS : FÁBIO DAHER BORGES - ES005335
ROBSON MENDES NEVES - ES005673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55099723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:24
Código de Controle do Documento: 3f9fc1ff-ae87-4877-aa9f-e62c854cc5ec

INTERES.
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS E OUTRO(S) - RJ148512
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:24
Código de Controle do Documento: 3f9fc1ff-ae87-4877-aa9f-e62c854cc5ec